Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO”. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. Deve ser mantido o indeferimento da petição inicial, devido à ausência de interesse processual, por inadequação, na hipótese em que o autor, com fundamento no enriquecimento ilícito, pleiteia o reconhecimento do seu direito à partilha de bens.
II. Recurso conhecido e desprovido.